Tribunal: TJES
Processo: 5000622-11.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000622-11.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GABRIELA SOPRANI MARTINELLI
RECORRIDO: COOPERATIVA DE LATICINIOS SELITA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5000622-11.2022.808.0006

RECORRENTE: COOPERATIVA DE LATICÍNIOS SELITA

RECORRIDA:
GABRIELA SOPRANI MARTINELLI

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA SENTENCIANTE:
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTO ESTRAGADO. INTOXICAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE SENTENÇA (ART. 98 DA CF DE 88)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, em razão dos transtornos enfrentados após o consumo de alimento fabricado pela requerida, o qual se encontrava impróprio para utilização. Alega a autora, em síntese, que no mês de novembro do ano de 2021, adquiriu cerca de 06 (seis) caixas de leites da fabricante Selita, consumindo no dia 15/11/2022 o leite de lote n°055844 e, logo após, começou a sentir enjoos, ânsias de vômito e fortes dores intestinais, sendo encaminhada ao pronto socorro, tendo o diagnóstico com base no CID-10: A09. Informa que tentou resolver o problema extrajudicialmente com a requerida, realizando reclamações no site RECLAME AQUI e recebendo novos produtos, porém, não obteve êxito, uma vez que os produtos enviados se encontravam no mesmo aspecto.

Em sede de contestação (ID. 4411870), a requerida, em preliminar, arguiu inépcia da inicial ante a necessidade de comprovação da relação jurídica entre as partes, com a respectiva apresentação do cupom fiscal e/ou nota fiscal de compra do produto, o que indiscutivelmente comprovaria a existência da relação de consumo, assim como a inépcia ante a necessidade de produção de prova pericial, postergada pela r. sentença para seu exame em conjunto com o mérito, no qual está recorrente pugnou pela improcedência da demanda.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 4411867), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, razão pela qual CONDENO a requerida ao pagamento de R$83,11 (oitenta e três reais e onze centavos), à título de indenização pelos danos materiais, correspondentes a devolução do valor de R$33,00 (trinta e três reais) referente ao preço dos 06 (seis) produtos adquiridos e R$50,11 (cinquenta reais e onze centavos) referentes aos gastos com medicamentos. Juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E, em conformidade com o RE 870942 – STF – julgado em 20/11/2017 a contar da citação.

Ainda, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de indenização por DANOS MORAIS, pelo que CONDENO a requerida ao pagamento do valor de R$1.000,00 (mil reais). Juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E, em conformidade com o RE 870942 – STF – julgado em 20/11/2017 a partir deste arbitramento, na forma da Súmula 362, do STJ.

Irresignado, a Requerida interpôs recurso inominado (ID. 4411869). Em suas razões, sustenta inépcia da inicial, ante a falta de comprovante da compra do produto. Alega, no mérito, que não houve dano moral indenizável. Por fim, pugna pela improcedência dos pedidos da autora e, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

A autora não apresentou contrarrazões, conforme certidão aos id. 4411874.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço o presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Rejeito a preliminar de inépcia da inicial, uma vez que não vislumbro tal justificativa, uma vez que a documentação acostada pela autora é suficiente para o deslinde da demanda, devendo ser considerado, ainda, que o produto (leite) é da marca da recorrente e o lote não foi contestado.

Ademais, quanto à alegada ausência de provas da relação jurídica entre as partes, igualmente não assiste razão à recorrente, uma vez que, sendo vítima da situação, a autora se enquadra como consumidora, nos termos do art. 17 do CDC.

Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito.

Analisando o acervo fático-probatório, entendo ser o caso de manutenção da sentença guerreada.

Inicialmente, destaco que o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Também com base no diploma legal é aplicável no caso em tela a inversão do ônus da prova por força do art. 6º, inciso VIII, CDC.

Neste sentido
, era ônus da empresa requerida comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo dos direitos autorais, o que não ocorreu nos presentes autos. Isto porque, os documentos apresentados não foram suficientes para comprovar que o leite estava próprio para consumo.

Por outro lado, a recorrida demonstra que precisou ser encaminhada ao pronto socorro, com diagnóstico com base no CID-10: A09 (Diarreia e Gastroenterite de Origem Infecciosa Presumível), no mesmo dia em que realizou o consumo do produto, bem como, para corroborar suas alegações, acostou as reclamações de diversas pessoas tiveram problemas com o produto da recorrente no mesmo período, conforme ID. 4411796.

Pois bem. Compreende-se por vício oculto os defeitos ou as avarias que não tem relação com a má utilização pelo consumidor ou desgaste natural do produto.
Assim, corretamente agiu o juízo
a quo
, quando determinou danos materiais e morais a serem pagos pela recorrente para restituição do valor pago diante dos prejuízos suportados.

O dever de reparação pelos danos suportados pelo consumidor em casos semelhantes é entendimento consolidado nos tribunais pátriso, com decisão, inclusive, do C. STJ, senão vejamos:

EMENTA. RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. AQUISIÇÃO DE ALIMENTO (PACOTE DE ARROZ) COM CORPO ESTRANHO (CONGLOMERADO DE FUNGOS, INSETOS E ÁCAROS) EM SEU INTERIOR. EXPOSIÇÃO DO CONSUMIDOR A RISCO CONCRETO DE LESÃO À SUA SAÚDE E INCOLUMIDADE FÍSICA E PSIQUÍCA. FATO DO PRODUTO. INSEGURANÇA ALIMENTAR. EXISTÊNCIA DE DANO MORAL MESMO QUE. NÃO INGERIDO O PRODUTO. A presença de corpo estranho em alimento industrializado excede os riscos razoavelmente esperados em relação a esse tipo de produto, caracterizando-se, portanto, como um defeito, a permitir a responsabilização do fornecedor. É razoável esperar que um alimento, após ter sido processado e transformado industrialmente, apresente, ao menos, adequação sanitária, não contendo em si substâncias, partículas ou patógenos com potencialidade lesiva à saúde do consumidor. RECURSO ESPECIAL Nº 1.899.304 - SP (2020/0260682-7). RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CONSUMIDOR. PRODUTO IMPRÓPRIO PARA CONSUMO. LEITE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO E RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO. [...] V. Frise-se, por oportuno, que o art. 17 do CDC equipara a consumidor qualquer vítima do evento. Logo, irrelevante o argumento da parte recorrente de que não haveria prova da aquisição do produto pela parte recorrida, ante a ausência de registro de seu CPF na nota fiscal de aquisição do produto. VI. No mérito, quanto à alegação de ausência de prova do dano moral, razão não acompanha a recorrente, pois o produto adquirido foi apresentado pela parte recorrida por meio das fotografias anexadas aos autos (ID 7681567) e percebe-se a fixação, na embalagem, de um corpo estranho, com presença de bolor. A parte recorrida também demonstrou, por meio de cupom fiscal, que o produto foi adquirido no estabelecimento da parte recorrente (ID 7681565), além de ter encaminhado reclamações ao sítio de atendimento ao consumidor (7681567 - Pág. 10) da primeira ré. Com efeito, observada no cupom fiscal a compra do produto impróprio ao consumo, resta comprovado o dano material e a restituição do valor é medida que se impõe. VII. No tocante à ingestão do alimento, as fotografias revelam que o leite havia sido consumido em parte (ID 7681567) e se encontrava dentro do prazo de validade (ID 7681567, pág. 2). Nesse sentido, decidiu o STJ, no Recurso Especial Nº 1.328.916/RJ, que a comercialização de produto alimentício impróprio para o consumo expõe o "consumidor ao risco concreto de lesão à sua saúde e segurança, ainda que não ocorra a ingestão completa de seu conteúdo, dá direito à compensação por dano moral." No mesmo sentido, o precedente desta relatoria, por ocasião do seguinte julgamento: (Acórdão n.1035665, 07012642820178070007, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 02/08/2017, Publicado no DJE: 08/08/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). VIII. Destarte, o dano moral está ínsito na ilicitude do ato praticado, in casu, a exposição da saúde do consumidor a risco, ante a comercialização de alimento impróprio para consumo, capaz de gerar transtorno, desgaste, constrangimento, sensação de repugnância e abalo emocional, os quais extrapolam o mero aborrecimento cotidiano e subsidiam a reparação por dano extrapatrimonial, por ofensa aos atributos da personalidade. IX. Sendo assim, configurada a defeituosa prestação de serviço (art. 14, § 1º, incisos I e II do CDC), a pretensão recursal de ver afastada a responsabilidade da recorrente, ou, alternativamente, reduzido o valor da condenação, não merece ser acolhida. Irretocável, portanto, o valor arbitrado pelo juízo a quo a título de indenização, diante da ausente ofensa à proporcionalidade e à razoabilidade. X. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação. XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei nº 9.099/95. (Acórdão 1164535, 07124601920188070020, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no DJE: 22/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. INTERESSE RECURSAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRODUTO ALEGADAMENTE IMPRÓPRIO. LEITE ESTRAGADO. INGESTÃO COMPROVADA. DANO CONFIGURADO. 1. Não se conhece de parte do recurso, quando constatado que em relação à determinada matéria impugnada não houve sucumbência do recorrente.
2. Incontroverso o vício no produto, impróprio para o consumo, e evidenciada a ingestão pela parte autora, é de ser reconhecido o direito à indenização pelos danos morais experimentados
. 3. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0384.14.008937-4/001, Relator(a): Des.(a) José Arthur Filho , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/07/2019, publicação da súmula em 26/07/2019)

Desta forma, considerando-se que a comercialização de produto impróprio para consumo coloca em risco a saúde e a integridade física do consumidor, restando evidenciado o transtorno, a aflição e a angústia suportados, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, não ocorreu na hipótese dos autos. Neste sentido é a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS. IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO PELO STJ. POSSIBILIDADE. VALOR EXORBITANTE. REDUÇÃO. 1. Excepcionalmente, pela via do recurso especial, o STJ pode modificar o quantum da indenização por danos morais, quando fixado o valor de forma abusiva ou irrisória. Precedentes. 2. Na espécie, o valor arbitrado pelas instâncias ordinárias, em R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), mostra-se elevado, considerando os padrões adotados por esta Corte em casos semelhantes, devendo ser reduzido para R$ 90.000,00 (noventa mil reais). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no Ag: 668530 RS 2005/0048780-9, Relator: Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), Data de Julgamento: 19/11/2009, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2009)

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais, deixando de condenar ao pagamento de honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões no caso em tela.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 21 de Agosto de 2023.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)